Tribunal: TJSP
Processo: 1000273-30.2020.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL. Configuração. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integramente ao réu, por aplicação da súmula no 326, do C. Superior

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL. Configuração. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integramente ao réu, por aplicação da súmula no 326, do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000273-30.2020.8.26.0076, da Comarca de Bilac, em que é apelante IVANILDE
CORREA DE SOUZA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000273-30.2020.8.26.0076 -Voto no 13709
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000273-30.2020.8.26.0076
Comarca: Bilac
Apelante: Ivanilde Correa de Souza
Apelado: Banco Bradesco S.A.
Voto no 13.709
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE DE
SEGURO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL.
Configuração. Dano presumível e indenizável “in re ipsa”.
Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integramente ao réu, por
aplicação da súmula no 326, do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Sentença
reformada
em
parte.
Apelação
parcialmente provida.
Vistos.
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida
cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral,
julgada parcialmente procedente, para reconhecer como inexistente a
relação jurídica originária dos descontos realizados, cancelar o referido
seguro e determinar a devolução em dobro dos valores descontados
irregularmente. Condenação recíproca das partes ao pagamento das
custas e despesas processuais; honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, em favor do d. patrono da parte adversa,
observada a gratuidade processual concedida.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000273-30.2020.8.26.0076 -Voto no 13709
3
da sentença. Requer a condenação em indenização, ante ao abalo moral
e psicológico sofridos e perda de sua capacidade financeira com o
desconto indevido. Esclarece que os descontos foram realizados sobre
verba de natureza alimentar, a agravar os danos sofridos. Pleiteia o
arbitramento do ressarcimento em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e
integral condenação do réu às verbas sucumbenciais.
Recurso tempestivo, desnecessário o preparo
por ser beneficiária da gratuidade processual.
Contrarrazões as folhas 128/135.
É o relatório.
Ação declaratória cumulada com indenização
por dano moral decorrente de desconto em conta corrente de seguro não
contratado.
Em resposta, o réu arguiu ausência de
condição da ação, por falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a
regularidade do desconto, vez que somente são realizados após
autorização do cliente. Defende que sua responsabilidade é subjetiva, daí
ser dever da vítima a prova dos danos. Negou que estejam presentes os
requisitos para configuração do dever de indenizar. Impugnou a inversão
do ônus da prova. Requereu a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
A apelação comporta parcial provimento.
O contexto probatório evidenciou a ausência de
contratação e autorização das parcelas de seguro em conta corrente.
Não há como deixar de considerar o
constrangimento a que se submeteu a apelante, em ter descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000273-30.2020.8.26.0076 -Voto no 13709
4
irregulares em sua conta corrente, em especial por se tratar de pessoa de
parcos recursos.
Não se trata de situação comum ou que o
homem médio deva suportar como simples incômodo. É, sim, fato apto a
provocar prejuízo de ordem moral, para o qual, aliás, não se exige prova.
Trata-se de dano moral puro, in re ipsa, que
emerge do próprio fato. É o bastante para caracterizar o dever de
indenizar.
A contratação não realizada e os consequentes
descontos indevidos, não podem ser tidos como mero aborrecimento ou
simples dissabor. Tais acontecimentos traduzem situação de angústia e
impotência da consumidora, que mesmo não tendo contratado com a
instituição bancária se viu privada do pouco que tem para usufruir.
É
evidente
que
tais
circunstâncias
são
geradoras de um stress acima do razoável e configuram dano moral, pois
extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.
A falha na prestação do serviço pela instituição
financeira evidenciou o dano moral causado, de modo a ser devida
indenização respectiva.
Tal entendimento decorre da teoria do risco da
atividade.
No tocante ao montante da indenização, em
atenção às circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter
punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e os
princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, arbitro-o em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária a partir deste
julgamento, nos termos da súmula 362 do C. Superior Tribunal de
Justiça, e juros moratórios legais a partir da data do evento danoso, posto
se cuidar de responsabilidade extracontratual (súmula 54 da C. Corte
Superior).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000273-30.2020.8.26.0076 -Voto no 13709
5
Referido valor proporciona justa indenização
pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.
A respeito:
“Ação de indenização por danos materiais
e morais - Desconto de seguro de vida em conta
corrente não contratado pelo autor - Danos morais
configurados - O desconto de seguro não reconhecido
em conta corrente é causa de dano moral - Dano moral
majorado em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - Recurso provido.
Dano moral A condenação em valor inferior a
indenização por danos morais, não implica em
sucumbência recíproca (súmula 326 do STJ) Recurso
provido. Sucumbência - Honorários advocatícios Verba
honorária majorada para 20% do valor da condenação
(art. 20, § 3o, do CPC) Sentença reformada Recurso
provido.” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 4005806-96.2013.8.26.0161, Rel. Des.
Francisco Giaquinto, j. em 06/08/2014).
“SEGURO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PROCEDENTE - DESCONTO DE VALORES EM
CONTA
CORRENTE
DO
AUTOR
-
NÃO
COMPROVADA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
SEGURO

-
COBRANÇAS
INDEVIDAS
-
RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
-
VALOR
INDENIZATÓRIO
MANTIDO - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (TJSP, 33a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1012171-05.2019.8.26.0196, Rel. Des. Luiz Eurico, j.
em 08/07/2020).
“SEGURO - Pretensões declaratória de
inexistência de relação jurídica e de indenização do
dano moral julgadas parcialmente procedentes -
Responsabilidade da seguradora reconhecida com
acerto, pois foi a mando dela que foram efetuados
descontos na conta bancária do autor - Dano moral
caracterizado, indenização arbitrada na quantia de R$
5.000,00 que não comporta alteração - Apelação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000273-30.2020.8.26.0076 -Voto no 13709
6
provida.” (TJSP, 33a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1000529-62.2019.8.26.0187, Rel. Des. Sá
Duarte, j. em 14/10/2020).
Carreio integralmente ao réu o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, da lei adjetiva
civil, e aplicação da súmula 326, do C. Superior Tribunal de Justiça
(“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento
do
recurso
pelo
Relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000273-30.2020.8.26.0076 -Voto no 13709
7
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para fixar a indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com correção monetária a partir deste julgamento
(súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) nos termos da tabela de
atualização de débitos judiciais do Tribunal de Justiça, e juros
moratórios legais a partir da a partir da data do evento danoso, posto se
cuidar de responsabilidade extracontratual (súmula 54 da C. Corte
Superior). Arcará o réu com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mill
reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, e
aplicação da súmula no 326, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator